Tribunal: TJSP
Processo: 0009765-08.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em execução – Desinternação condicional – Pedido de afastamento do tratamento ambulatorial estabelecido como condição pelo d. Juízo das Execuções – Perícia médica que atesta a cessação da periculosidade do agravante, recomendando a sua desinternação mediante tratamento ambulatorial para "recuperação de drogados" – Magistrado que pode estabelecer a condição adequada ao caso concreto,

Ementa:
Agravo em execução – Desinternação condicional – Pedido de afastamento do tratamento ambulatorial estabelecido como condição pelo d. Juízo das Execuções – Perícia médica que atesta a cessação da periculosidade do agravante, recomendando a sua desinternação mediante tratamento ambulatorial para "recuperação de drogados" – Magistrado que pode estabelecer a condição adequada ao caso concreto, não estando vinculado a 'rol taxativo' – Ausência de ilegalidade – Decisão judicial proferida com respaldo no art. 97, § 3o, do Código Penal e artigos 132, 133 e 178, todos da LEP – Pacífica a jurisprudência sobre a matéria – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0009765-08.2019.8.26.0041, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante IVAN ALVES LEITÃO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13577
Agravo em Execução no 0009765-08.2019.8.26.0041
Comarca
: São Paulo
Agravante : IVAN ALVES LEITÃO
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Desinternação condicional Pedido
de afastamento do tratamento ambulatorial estabelecido
como condição pelo d. Juízo das Execuções
Perícia
médica que atesta a cessação da periculosidade do
agravante, recomendando a sua desinternação mediante
tratamento ambulatorial para “recuperação de drogados”
Magistrado que pode estabelecer a condição adequada ao
caso concreto, não estando vinculado a 'rol taxativo'

Ausência de ilegalidade Decisão judicial proferida com
respaldo no art. 97, § 3o, do Código Penal e artigos 132,
133 e 178, todos da LEP Pacífica a jurisprudência sobre a
matéria Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 44/45, pela MMa
Juíza do DEECRIM da 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos,
por meio da qual foi deferida a desinternação condicional do
sentenciado supramencionado, mediante tratamento ambulatorial pelo
prazo mínimo de um ano, comprovado mensalmente, contra ela se
insurgiu a i. Defensora Pública que assiste o agravante à fl. 1,
arrazoando o agravo às fls. 2/7.
Narra a i. Defensora que uma das condições impostas pelo d.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo de Primeiro Grau foi a submissão do sentenciado a tratamento
ambulatorial pelo prazo de um ano, consistente no “tratamento de
recuperação de drogados indicado pela Central de Apoio Psicossocial
AD”, sob pena de internação.
Insurge-se a i. Defensora alegando que a condição estabelecida
não possui amparo legal, contrariando a norma contida no art. 178 da
LEP, segundo a qual a desinternação dos sentenciados deve
“respeitar condições análogas” àquelas impostas aos presos
beneficiados com Livramento Condicional (art. 132 e 133 da LEP), não
existindo previsão para submissão a “tratamento ambulatorial”. Aduz
que “a medida de segurança tem natureza eminentemente preventiva
e funda-se na periculosidade da agente. Se a periculosidade está
cessada, como comprovado pelo laudo médico, não há que se falar
em outras condições para a sua desinternação”.
Com base nesses argumentos, requer a i. Defensora a
cassação da decisão judicial ora impugnada, a fim de que esta Corte
retire “do rol das condições impostas a necessidade de comprovação
da submissão ao tratamento ambulatorial, por absoluta falta de
respaldo legal”.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 172/174. À fl. 175 superou-se a fase de reexame, com a ratificação
da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
(fls. 184/187).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O agravo não comporta provimento.
De acordo com o documento de fls. 8/9 e 148/149, após
responder ação penal pela prática de crime de roubo, IVAN teve
contra si decretada medida de segurança por meio de sentença
proferida em 10.2.2015 pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Guarujá.
Posteriormente, submetido à avalição psiquiátrica, os peritos
atestaram a cessação da periculosidade de IVAN, recomendando a
sua “desinternação condicional atrelada ao acompanhamento em
CAPS-AD” (fl. 31).
Com base nesses elementos, a MMa Juíza de Direito do
DEECRIM da 9a RAJ, de São José dos Campos, deferiu a
desinternação condicionada a tratamento ambulatorial, nos seguintes
termos (fls. 44/45):
“Em face do exposto e pelo que mais dos autos consta, determino a
DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL do condenado, no processo em epígrafe, que originou esta
execução, fixando a condição do tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um ano, devendo
o sentenciado, nesse prazo: a) não se envolver em nenhum delito e, b) comprovar mensalmente
perante o Juízo competente, estar se submetendo, na rede pública de saúde, ao tratamento de
recuperação de drogados indicado pela Central de Apoio Psicossocial - AD, sob pena de
internação.”
Correta a decisão judicial acima destacada.
A desinternação daquele que é submetido à medida de
segurança sempre é condicional, dada a expressa previsão do artigo
97, § 3o, do Código Penal1.
Cabe ao Magistrado das Execuções definir as condições mais
1 Art. 97 § 3o do CP - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o
agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
adequadas ao caso concreto, não estando limitado àquelas previstas
no art. 132 e 133 da LEP
que se referem às condições do
Livramento Condicional aplicadas à desinternação, por força do art.
178 da LEP , as quais são meramente facultativas.
Daí porque admissível a submissão de IVAN a tratamento de
recuperação de drogados como condição necessária para a sua
desinternação, especialmente considerando que ele não possui apoio
de familiares, o que tornaria temerária a sua desinternação
incondicionada, conforme anotado pelos peritos que o avaliaram
(laudo de exame psiquiátrico de fl. 31).
A solução acima possui respaldo na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se a seguinte ementa [sem destaque no
original]:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. SENTENCIADO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA
EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO.
DETERMINADA A DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL
DE TRATAMENTO DA REDE COMUM DE SAÚDE. FIXADO PRAZO DE 180 DIAS PARA A
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENCIADO QUE NÃO CONTA COM RESPALDO FAMILIAR.
DESINTERNAÇÃO IMEDIATA NÃO RECOMENDÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[-] Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando
cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no
caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão
da ordem de ofício. [-] "A teor do art. 97, § 1.o, do Código Penal, a medida de segurança, na
modalidade de internação ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado até que
cesse a periculosidade do agente" (HC n. 121.062/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 17/12/2010). [-] Por outro lado, assim que verificada a
atenuação ou a cessação da periculosidade de sentenciado que ainda necessitar de tratamento
de saúde (doença crônica), deverá ser progressivamente levantada a sua internação, a depender
do caso, com a sua passagem para a etapa de semi-internação; a sua desinternação
condicionada a inserção em hospital comum da rede local; ou o seu encaminhamento a
tratamento em regime ambulatorial. [-] Na hipótese, verifica-se que o eg. Tribunal 'a quo' não
cassou a r. decisão de primeira instância, no ponto em que determinou a desinternação
condicional do paciente, mas apenas estendeu o prazo limite para a sua inserção em
estabelecimento de saúde adequado, uma vez que não existiria hospital de tratamento na cidade
de Santa Isabel/SP e em razão da absoluta falta de respaldo familiar do paciente, circunstâncias
a contra-indicar a sua liberação imediata. Habeas corpus não conhecido. (HC 383.687/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes ementas extraídas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM
INTERNAÇÃO. LAUDO E AVALIAÇÃO A APONTAR CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, MAS
A RECOMENDAR A SUBMISSÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL. DESINTERNAÇÃO
MEDIANTE A CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO LAUDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
DECISÃO SINGULAR BEM FUNDAMENTADA, PLENAMENTE COERENTE COM A PROVA
TÉCNICA E ATENTA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. Desinternação que é
condicional, a teor do artigo 178 da Lei de Execução Penal, a prever a utilização da sistemática
do livramento condicional em casos que tais. Rol de condições do artigo 132 da LEP que é
exemplificativo e não taxativo. Precedentes. Condição que, ademais, veio em benefício do
agravante, com vistas a salvaguardar sua higidez mental e se prevenir possível recaída e nova
internação, ademais. Agravo defensivo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
9001786-09.2019.8.26.0050; Relatora Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Agravo em Execução Penal - Desinternação Condicional - Pleito voltado ao
afastamento do tratamento ambulatorial - Perícia médica que atesta a cessação da
periculosidade, recomendando, todavia, a imposição de tratamento ambulatorial - Ausência de
ilegalidade - Inteligência dos artigos 97, § 3o, do Código Penal, 178 e 132 da LEP - Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9002074-54.2019.8.26.0050; Relator Marcelo
Gordo; 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Medida de segurança
Desinternação condicional

Imposição de tratamento ambulatorial Possibilidade Laudo que recomendou a medida que se
mostra adequada à situação do sentenciado e propicia mais chances de retorno ao convívio
social Diretrizes extraídas da Lei Antimanicomial. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0034318-
92.2019.8.26.0050; Relator Lauro Mens de Mello; 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de São
José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019)
Dessa forma, deve prevalecer a decisão judicial impugnada no
presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator